Tribunal: TJSP
Processo: 1026783-26.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Contrato de empréstimo consignado. Fraude constatada por perícia grafotécnica. Engano justificável não comprovado. Repetição do indébito. Restituição em dobro das quantias debitadas do benefício da autora. Cabimento, mas apenas quanto aos descontos efetuados após 30.3.2021. Demais quantias que serão restituídas sem dobra. Modulação dos efeitos dos EAREsp 861.105/SP.

Ementa:
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Contrato de empréstimo consignado. Fraude constatada por perícia grafotécnica. Engano justificável não comprovado. Repetição do indébito. Restituição em dobro das quantias debitadas do benefício da autora. Cabimento, mas apenas quanto aos descontos efetuados após 30.3.2021. Demais quantias que serão restituídas sem dobra. Modulação dos efeitos dos EAREsp 861.105/SP. Hipótese em que o réu não comprovou engano justificável. Sentença parcialmente reformada.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. Cabimento. Admissão, pela autora, de que o montante correspondente ao empréstimo fraudulento foi disponibilizado em sua conta bancária. Sentença mantida.
DANOS MORAIS. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ. Indenização devida, mas não no montante pretendido pela consumidora. Majoração para montante compatível com a ofensa e suficiente a estimular o ofensor a adotar providências para evitar a repetição do evento danoso. Cabimento. Sentença parcialmente reformada.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inocorrência. Ausência das situações previstas no artigo 80 do CPC.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.